Tribunal: TJPA
Processo: 0805983-19.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805983-19.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ALBERTO LIMA DA SILVA JATENE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR INCOMPETÊNCIA DA PROMOTORIA MILITAR. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA POLÍCIA E CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DESTE ESTADO EM POSTO DE GASOLINA EM QUE FILHO DO GOVERNADOR À ÉPOCA DOS FATOS POSSUÍA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. INDÍCIO COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO POR MALFERIMENTO À ISONOMIA E A MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO QUE NÃO SE REVELAM INCONTESTES A ENSEJAR A CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DO DEMANDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento,

tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, proc. nº 0320293-62.2016.8.14.0301, ajuizado em desfavor de ALBERTO SILVA LIMA JATENE E OUTROS, indeferiu o pedido de medida de indisponibilidade de bens do agravado.

Em suas razões constantes do id. 1971600, págs. 01/13, relata o agravante que o Inquérito Civil nº 001/2014/2ªPJM foi instaurado para apurar as delações feitas por candidatos ao Governo do Estado do Pará nas eleições ocorridas em 2014. Diz que de acordo com as delações, haveria irregularidades no abastecimento de combustível nas viaturas da Polícia e Corpo de Bombeiros Militares em posto de combustível de propriedade de parente do então Chefe do Executivo à época.

Relata que restou apurado que, no dia 19/10/2011, a Secretaria de Estado de Administração (SEAD) realizou licitação na modalidade Pregão Eletrônico visando a contratação de pessoa jurídica de prestação de serviço de gestão de abastecimento de combustível de unidades consumidoras com utilização de cartão magnético.

Diz que em 21/10/2011 foi homologado pela Secretaria de Estado e Administração o procedimento licitatório, sendo classificada a empresa Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo LTDA. Assim, nos dias 07 e 29 de dezembro de 2011, a Polícia e o Corpo de Bombeiros Militares celebraram com aquele os contratos de nºs 72/2011-DALPMPA e 54/2011.

Relata o agravante que a vencedora da licitação possui 214 (duzentos e quatorze) postos de combustíveis credenciados junto ao Estado do Pará, constando, dentre eles, o Posto Girassol LTDA e Auto Posto Verdão LTDA, ambos em que figuravam como proprietário o agravado, filho do então Governador do Estado à época. Diz que o cadastro de postos de propriedade de familiar do Chefe do Executivo à época importa em violação aos princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade previstos no artigo 37 da Constituição da República.

Afirma o recorrente que em conformidade com a planilha de consumo de combustível da Polícia Militar, o Auto Posto Verdão LTDA, no período de janeiro/12 a outubro/2014, foi o que mais disponibilizou o insumo às Corporações, totalizando R$ 5.020.235,40 (cinco milhões e vinte mil e duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos). Por sua vez, o Posto Girassol LTDA arrecadou R$52.936,18 (cinquenta e dois mil e novecentos e trinta e seis reais e dezoito centavos).

Assevera o agravante que no bojo do Inquérito Civil, o agravado afirmou ser sócio proprietário dos postos ao norte elencados, todavia não exerce atos de gestão, bem como ambos são cadastrados junto à empresa Equador Distribuidora LTDA, não havendo, portanto, contrato direto com o Estado do Pará.

Diz o recorrente que o recorrido afirmou que em nenhum momento houve direcionamento para que os veículos das Corporações militares abastecessem em postos em que era sócio, de modo que ambas as unidades eram privilegiadas em razão da localização, dado que se situavam nas proximidades do Comando Geral da Polícia Militar.

Afirma o agravante que requereu diversas informações junto à Secretaria de Estado de Administração, bem como os motivos pelos quais houve a mudança do cartão BANPARÁ para o PETROCARD. Foi também requisitado esclarecimentos acerca da inexistência de impeditivo na contratação de postos de combustíveis de propriedade do Governador do Estado à época.

Discorre também a respeito do delito de lavagem de dinheiro perpetrado pelo recorrido, pois consta no Relatório de Inteligência Financeira – RIF nº 30080.7.151.4546, expedido pelo Conselho de Administração Financeira/COAF, que o mesmo aplicou R$1.000.000,00 (um milhão de reais) no dia 25/07/2017 e R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), no dia 10/08/2017, relativos a pagamentos de seguro à BB Corretora de Seguro e Administradora de Bens S/A.

Esclarece que o agravado lucrou em média R$5.000.000,00 (cinco milhões) de reais em seus postos de combustíveis no período investigado, bem como que, na qualidade de servidor público, possuía uma remuneração líquida de R$18.970,00 (dezoito mil e novecentos e setenta reais), de modo que não há justificativa de tamanha disponibilidade financeira.

Sustenta, ainda, o agravante fundamentos acerca da necessidade de reforma da decisão de indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do recorrido. Frisa que o fundamento da decisão recorrida consistente da prova inequívoca do dano efetivo ao erário não se coaduna com a proteção do patrimônio público, tampouco com a sistemática da defesa da probidade administrativa, bem como se mostra contrário ao posicionamento jurisprudencial.

Disserta, igualmente, sobre fundamentos acerca do cabimento da indisponibilidade de bens para garantir a multa civil a ser aplicada em caso de condenação por ato de improbidade administrativa, bem como danos ao erário decorrente de ato que atente contra os princípios da Administração Pública. Alude que a orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à interpretação do artigo 7º da Lei nº 8.429/92 é no sentido que a decretação de indisponibilidade é medida de natureza assecuratória, devendo incidir não apenas sobre os bens necessários ao integral ressarcimento do dano, mas deve se levar em consideração a possibilidade de aplicação de multa.

Requer o agravante o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal com vistas a decretação de indisponibilidade de bens do agravado até o limite de R$ 5.020.235,40 (cinco milhões e vinte reais e duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão cadastrada no id.
1999612, págs. 01/04, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 2097433, págs. 01/32, tendo o agravado afirmado que a
Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo LTDA se sagrou vencedora de regular processo licitatório em 2001, de onde derivou contrato administrativo de fornecimento de combustíveis e que os critérios de credenciamento de postos são unicamente empresariais.

Afirma que a vencedora da licitação cadastrou em sua rede 214 (duzentos e quatorze) postos de combustíveis e que o agravante entende como irregular o credenciamento de duas unidades onde o agravado, filho do Governador do Estado à época, possuía participação societária.

Alude o agravado que, diante disso, a ação foi aforada sob a aplicação analógica do artigo 9º, III, da Lei nº 8.666/93, que proíbe a participação na execução de serviço licitado por servidor dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Diz que não participou do processo licitatório e a imputação do ato improbo pelo fato dele ser familiar do Chefe do Executivo à época não é elencada na Lei nº 8.429/92.

Sustenta o recorrido, em preliminar, a nulidade do Inquérito Civil por derivação e incompetência da Promotoria Militar. Alude que falta legitimidade do Promotor de Justiça Militar em atuar isoladamente no processo, uma vez que a tese discutida na origem não diz respeito a crime militar a ensejar a atribuição do Parquet especializado.

Alude também que a competência do Ministério Militar em promover inquérito civil, bem como o ajuizamento de ações civis públicas dele decorrentes, com previsão na Resolução nº 020/2013-CPJ, limitam-se às hipóteses de competência da Justiça Militar, o que não reflete a hipótese em tela.

Postula, nesse ponto, a aplicação do efeito translativo recursal a fim de que a Promotoria Militar fique impedida de prosseguir com a ação originária, bem como a declaração de nulidade do Inquérito Civil nº 001/2014/MP/2ºPJM.

Afirma o recorrido que o agravado utiliza informações mentirosas e não verdadeiras do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Expõe que as informações deste órgão no sentido de que ele movimentou mais de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais) em pagamento de seguro à BB Corretora de Seguro e Administradora de Bens S.A. e que teria lucrado R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) com seus postos de combustíveis no período investigado, são inverídicas.

Esclarece que a informação apontada fora prestada equivocadamente pelo Baco do Brasil ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), tanto é que a própria instituição financeira ratificou os dados ao órgão fiscalizador, tendo este cancelado a movimentação da cifra milionária. Cita, inclusive, que o próprio Ministério Público Federal externou a inexistência de cometimento de crime contra o Sistema Financeiro Nacional pelo agravado e que o Ministério Público Estadual possuía conhecimento de toda a situação.

Prossegue esclarecendo que a afirmação feita pelo recorrente no sentido de que teve lucro de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no período apurado na ação originária não condiz com a verdade. Afirma que a cifra mencionada se trata do faturamento bruto dos postos de combustíveis e que na qualidade de sócio quotista detém apenas 1/3 (um terço) das quotas.

Expõe que o período apurado no inquerido, 34 (trinta e quatro) meses, diluindo o faturamento bruto de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no referido interstício, tem-se como receita bruta o valor de R$147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais) mensais, de modo que, com as despesas ordinárias, o lucro corresponde ao valor compreendido entre R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e que, com a divisão das quotas, resta-lhe de R$1.500,00 (mil e quinhentos) a 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais mensais.

Afirma que o agravado mesmo tendo conhecimento da inveracidade da informação repassada pelo Banco do Brasil, agiu em litigância de má-fé em conformidade com o artigo 80, I, II do CPC, sendo tal postura rechaçada pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Defende o recorrido a manutenção da decisão agravada que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens. Alude, nesse tópico, que não há que se cogitar a ocorrência de enriquecimento ilícito, uma vez que a cifra de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais) que teria supostamente movimentado foi desmentido pela própria instituição financeira e que não há indicativo de dano ao erário, bem como que os preços credenciados junto à empresa Equador de Produtos de Petróleo LTDA

correspondia ao praticado no mercado.

Prossegue afirmando o agravado que os postos de combustíveis dos quais foi sócio operam no fornecimento de combustíveis junto a frota do Estado desde antes do seu ingresso na sociedade.

Frisa, igualmente, que estão ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa, qual sejam, a lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito para fins de indisponibilidade de bens, de modo que o indeferimento da constrição é medida que se impõe.

Postula agravado o acolhimento da preliminar de ilegitimidade do subscritor do presente recurso ou, alternativamente, o seu total desprovimento nos termos que expõe.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer cadastrado no id. nº
2311006, págs. 01/05, pronunciou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do recurso e passo à sua apreciação.

Havendo preliminar suscitada, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR INCOMPETÊNCIA DA PROMOTORIA MILITAR.

Sobre essa prefacial, sustenta o agravado a ausência de competência do “Parquet” para ajuizar a demanda, uma vez que pelas regras da Constituição da República, o Ministério Público Militar possui atribuição de atuação nos feitos em que envolve os militares estaduais, crimes definidos em lei e infrações administrativas. Frisa que apesar do artigo 10 da Resolução nº 020/2013-CPJ prever a possibilidade desse Órgão atuar em inquérito e ações cíveis, referida incumbência se restringe às hipóteses que envolver o direito castrense, o que não reflete a situação em questão.

Sobre o tema, registro que o artigo 128 da Constituição da República refere-se ao Ministério Público como instituição, abrangendo seus desdobramentos. Da mesma forma o artigo 129 da
Lex Matter
estabelece, dentre suas funções institucionais, a promoção da Ação Civil Pública “para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros direitos difusos e coletivos”.

Entretanto, não se pode olvidar que as funções institucionais do Ministério Público, na qual está abrangido o militar, vêm estabelecidas constitucionalmente. Portanto, constata-se que é função do Ministério Público Militar, também, a promoção da Ação Civil Pública.

Assim, sendo o Ministério Público a instituição encarregada de promover demandas em prol da proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, sendo tal atividade comum a todos aos seus demais ramos, não há falar em ilegitimidade da Promotoria Militar na atuação do feito.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão proferida em Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa no ponto em que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do agravado, sob o fundamento de inexistência de comprovação de prejuízo ao erário ou acréscimo auferido ilicitamente pelo particular, uma vez que este pedido foi baseado em estimativas de lucro dele sem ter havido maiores digressões sobre a questão.

Sobre o ponto debatido, dispõe o artigo 7º da Lei nº 8.429/92, que “quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.” Por sua vez, o parágrafo único do dispositivo citado prescreve que “a indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito”.

Conquanto a medida se trate de tutela de evidência, a qual independe da demonstração de perigo da demora da prestação jurisdicional, para fins de concessão, é imperiosa a aferição de que sejam demonstrados fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que tenha causado lesão ao erário ou ensejado enriquecimento ilícito.

Vale ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema, “
in verbis”:

DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RESP. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR DE REFORMA DO JULGADO DE ORIGEM QUE AFASTOU A MEDIDA CONSTRICTIVA. ESTA CORTE SUPERIOR, COM A RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR, TEM A DIRETRIZ ACERCA DO PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO, QUE DISPENSA A COMPROVAÇÃO DE ATOS DILAPIDATÓRIOS PARA QUE OCORRA O BLOQUEIO PATRIMONIAL. O TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTOU, DE FORMA AMIÚDE, A ALTA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO, CONSISTENTE EM POSSÍVEL PRÁTICA DE CONDUTAS ÍMPROBAS. NÃO OCORREU VIOLAÇÃO NA ESPÉCIE DO ART. 7o. DA LEI 8.429/1992. AGRAVO INTERNO DO AUTOR DA AÇÃO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em ACP por Improbidade Administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, o qual está implícito ao comando normativo do art. 7o. da Lei 8.429/1992, bastando a demonstração do fumus boni juris, que consiste em indícios de atos ímprobos (REsp. 1.366.721/BA, Rel. p/acórdão Min. OG FERNANDES, DJe 19.9.2014).

2. Na presente demanda, a Corte Catarinense registrou que, muito embora o Ministério Público discuta a legalidade das contratações perfectibilizadas pela Santur, inexistem nos autos indícios de superfaturamento e de não prestação dos serviços contratados, não se podendo falar, por isso, ao menos em sede de cognição perfunctória, em locupletamento ilícito ou prejuízo ao erário capazes de justificar a indisponibilidade de bens dos agravantes, motivo pelo qual deve ser revista a decisão recorrida (fls. 127/128).

3. Por essa razão, não houve violação alguma dos dispositivos da lei processual referentes à fundamentação das decisões judiciais quanto ao bloqueio patrimonial cautelar, uma vez que as Instâncias Ordinárias, de acordo como a moldura fático-probatória que se decantou na espécie, apontaram a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora, razão pela qual não se mostra autorizada a medida garantidora de eficácia útil de eventual sentença condenatória, no caso, a indisponibilização patrimonial do implicado.

4. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido.

(AgInt no REsp 1765843/SC, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Na hipótese dos autos, ainda que o juízo de origem tenha concluído pela existência de fortes indícios de cometimento de improbidade administrativa por parte do agravado e demais indicados na peça vestibular, assentou no pronunciamento atacado que o agravante pretende obter a constrição patrimonial do recorrido com base em estimativa média de lucro, sem ter, contudo, colacionado elementos mais robustos para o deferimento da medida, conclusão que surge pertinente no sentido de embasar a decisão atacada.

Nas razões do recurso, observa-se também que o recorrente requer a indisponibilidade de bens do recorrido com base nas planilhas de abastecimento das Corporações Militares em um posto em que ele figura como sócio proprietário. Do contexto apresentado, não há prova que demonstre que o insumo adquirido estava sendo vendido a valores acima do que é praticado no mercado, de modo a ensejar o deferimento da medida pleiteada, por enriquecimento ilícito.

Portanto, há a premissa de que o combustível foi efetivamente disponibilizado à Administração Pública estadual, merecendo crédito essa premissa, mormente porque não há, ainda, prova técnica ou contábil passível de se concluir o não repasse do insumo e se o valor por ele pago estava em desconformidade com os valores praticados no mercado.

Ademais, no que diz respeito ao suposto enriquecimento ilícito, extrai-se dos documentos colacionados pelo recorrido no id. 2097435, pág. 01, id. 2097436, pág. 01, que o suposto valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões) de reais por ele movimentado foi objeto de retificação pelo Banco do Brasil e ratificado pelo Conselho de Controle e Atividades Financeiras (COAF) no id. 2097437, pág. 01. Em suma, tem-se pelos documentos mencionados, que a movimentação financeira alegada pela parte autora da demanda foi algo que, neste exame primeiro, não teria ocorrido, tendo, inclusive, o Ministério Público Federal, em despacho no id. 2097434, págs. 01/02, arquivado o Procedimento Investigatório Criminal nº 1.23.000.000146/2018-32, que apurava crime de lavagem de dinheiro por parte do recorrido.

Nesse desiderato, prepondera, então, o entendimento de que a inexistência de quaisquer indícios de não prestação do serviço contratado não autoriza pressupor, ao menos em sede de cognição perfunctória, enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, circunstâncias capazes de justificar a indisponibilidade de bens do agravante, de maneira que a decisão ora hostilizada não merece reproche.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/05/2020